Tribunal: TJMT
Processo: 1011730-16.2022.8.11.0041
Relator(a): EDSON DIAS REIS
Órgão julgador: EDSON DIAS REIS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-01-28
Data de publicação: 2025-02-25

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

CÂMARA TEMPORÁRIA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1011730-16.2022.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias, Efeitos]
Relator:
Des(a).
EDSON DIAS REIS

Turma Julgadora:

[DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO]

Parte(s):

[GLAMBOX COMERCIO DE COSMETICOS E SERVICOS S.A. - CNPJ: 13.475.001/0001-34 (APELANTE), MARIA GABRIELLA ARMBRUSTER DOS SANTOS - CPF: 460.341.858-23 (ADVOGADO), IVO ALEXANDRINO DA CONCEICAO - CPF: 407.124.738-07 (ADVOGADO), MMKT COMERCIO DE PRODUTOS DE BELEZA E SERVICOS DE CABELEIREIRO LTDA. - CNPJ: 15.481.147/0001-18 (APELANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (APELADO), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (REPRESENTANTE), ILUSTRÍSSIMO SENHOR SUPERINTENDENTE DE FISCALIZAÇÃO DA SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA DE MATO GROSSO (APELADO), ILMO. SR. SECRETÁRIO ADJUNTO DA RECEITA PÚBLICA DA SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA DO GOVERNO DO MATO GROSSO (APELADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a CÂMARA TEMPORÁRIA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA APARECIDA RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – MANDADO DE SEGURANÇA -
DIFERENCIAL DE ALÍQUOTA (DIFAL) – COBRANÇA EM OPERAÇÕES A CONSUMIDOR FINAL E NÃO CONTRIBUINTE DE ICMS –
AUSÊNCIA DE VÍCIOS – REDISCUSSÃO DA MATÉRIA -

EMBARGOS REJEITADOS
.

1. Se a questão levantada nos embargos de declaração foi devidamente analisada, inexistindo vício no acórdão, o recurso de embargos de declaração não deve ser acolhido, uma vez que esse não se presta para a reapreciação da matéria.

2.
Embargos Rejeitados.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DR. EDSON DIAS REIS

Egrégia Câmara:

Trata-se de Embargos de Declaração opostos por
GLAMBOX COMERCIO DE COSMETICOS E SERVICOS S.A. e MMKT COMERCIO DE PRODUTOS DE BELEZA E SERVICOS DE CABELEIREIRO LTDA
contra acórdão proferido no Recurso de Apelação Cível nº 1011730-16.2022.8.11.0041 que, por unanimidade, negou provimento ao recurso de apelação interposto pela Embargante, para denegar a segurança vindicada.

A parte embargante alega, em síntese, a existência de omissão no v. acórdão embargado quanto a aplicação da anterioridade anual para a cobrança do ICMS-DIFAL.

Desse modo, requer o provimento dos presentes embargos de declaração, a fim de que sejam sanados os vícios apontados no r. Acórdão.

Contrarrazões apresentadas pelo Estado de Mato Grosso no id. 258649175.

É o relatório.

Edson Dias Reis

Juiz de Direito Convocado

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Como visto do relatório, cuida-se de
embargos de declaração oposto
por
GLAMBOX COMERCIO DE COSMETICOS E SERVICOS S.A. e MMKT COMERCIO DE PRODUTOS DE BELEZA E SERVICOS DE CABELEIREIRO LTDA
contra acórdão proferido no Recurso de Apelação Cível nº 1011730-16.2022.8.11.0041 que, por unanimidade, negou provimento ao recurso de apelação interposto pela Embargante, para denegar a segurança vindicada.

Em se tratando de Embargos de Declaração, deve ser analisado se há na decisão, omissão, obscuridade, contradição ou erro material, consoante dispõe artigo 1.022 do Código de Processo Civil
, in verbis
:

Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material.

Cumpre ressaltar que os embargos de declaração só se prestam a sanar obscuridade, omissão ou contradição porventura existentes no acórdão no tocante às divergências entre o dispositivo e a fundamentação, não servindo à rediscussão da matéria já julgada no recurso.

Na espécie, em síntese, afirma o embargante a existência de omissão no acórdão, pois deveria ser aplicado o princípio da anterioridade anual para a cobrança do ICMS-DIFAL
.

Após a análise dos elementos e circunstâncias que envolvem a controvérsia, tenho que não assiste razão as partes embargantes.

Com efeito, o voto condutor apresentou as razões pelas quais entendeu que para a cobrança do ICMS-DIFAL deve ser observado apenas anterioridade nonagesimal, pois a Lei nº 190/2022 não instituiu ou majorou tributos, como se vê:

No julgamento do recurso paradigma (RE 1287019, Tema nº 1.093) o Supremo Tribunal Federal ao debater a respeito se a instituição do diferencial de alíquota de ICMS, conforme previsto no artigo 155, § 2º, incisos VII e VIII, na redação dada pela Emenda Constitucional nº 87/2015, exige, ou não, a edição de lei complementar disciplinando o tema, fixou a seguinte tese:

A cobrança do diferencial de alíquota alusivo ao ICMS, conforme introduzido pela Emenda Constitucional nº 87/2015, pressupõe edição de lei complementar veiculando normas gerais. (negritei)

Assim, diante da ausência de lei complementar a respeito da cobrança de DIFAL, a referida cobrança se mostrava indevida até a vigência da referida lei complementar.

Sobre esse ponto, o Fisco Estadual sustenta que, com o advento da Lei Complementar Federal n. 190/2022, o tributo tornou-se imediatamente exigível, por não se tratar de criação ou majoração de um novo tributo, porquanto o DIFAL já era prevista na Lei Estadual n. 10.337/2015 e apenas foi regulamentado pela legislação complementar federal.

Nesse ponto, o Fisco Estadual, ao fundamento de que por não se tratar de hipótese de criação ou majoração de um novo tributo, já que a DIFAL já era prevista na Lei estadual n. 10337/2015, e apenas foi regulamentada sua cobrança pela LC 190/2022, pretendeu dar início à cobrança de imediato.

O Supremo Tribunal Federal (STF), ao julgar as Ações Diretas de Inconstitucionalidade (ADIs) 7.066, 7.070 e 7.078, consolidou o entendimento de que a Lei Complementar nº 190/2022 não institui nem majorou tributos, mas apenas redistribui a arrecadação do ICMS entre os estados.

Desta forma, o STF concluiu que, para a aplicação da Lei Complementar nº 190/2022, basta à observância do princípio da anterioridade nonagesimal, previsto no artigo 150, III, “c”, da Constituição Federal, afastando a necessidade de observância do principio da anterioridade anual.

(...)

Portanto, a aplicação do ICMS-DIFAL em operações interestaduais envolvendo consumidores finais não tributáveis passa a ser válida a partir de 5 de abril de 2022, conforme disposto no artigo 3º da Lei Complementar nº 190/2022, c/c com o artigo 8º, § 1º, da Lei Complementar nº 95/1998.

Desta forma, a cobrança do ICMS-DIFAL foi considerada inconstitucional para as operações realizadas entre 31 de dezembro de 2021 e 5 de abril de 2022, exceto nos casos em que já havia ações judiciais em andamento antes do julgamento do Tema 1.093 pelo Supremo Tribunal Federal.

Desse modo, percebe-se que o acórdão não padece de omissão ou qualquer outro vício, restando evidente a pretensão de reapreciação da matéria, extraindo-se unicamente do recurso, de forma cristalina, o inconformismo do embargante com a decisão, evidenciando que a sua real pretensão é obter a reforma do julgado pela via inadequada dos embargos de declaração.

Nesse sentido:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – OMISSÃO – VÍCIOS INEXISTENTES – INTENÇÃO DO EMBARGANTE DE REDISCUTIR A MATÉRIA E DISPENSAR O EMBARGANTE DO PAGAMENTO DOS HONORÁRIOS PERICIAIS – IMPOSSIBILIDADE – OBEDIÊNCIA NECESSÁRIA AOS DITAMES DO ART. 1.022, CPC/2015 (ANTERIOR ART. 535, CPC/1973) – DECISÃO EMBARGADA CLARA E COERENTE, FUNDAMENTADA EM JULGAMENTO DO REsp Nº 1274466/SC (Tema nº 871) EMBARGOS REJEITADOS.1 – Não havendo erro, omissão, contradição ou obscuridade no acórdão, mas mero inconformismo do embargante com o julgamento que lhe foi desfavorável, a rejeição dos embargos de declaração é medida que se impõe.2 – Revelam-se incabíveis os embargos de declaração, quando inexistentes os vícios que caracterizam os pressupostos legais de embargabilidade (CPC, art. 535), tal recurso, com desvio de sua específica função jurídico-processual, vem a ser utilizado com a finalidade de instaurar, indevidamente, uma nova discussão sobre a controvérsia jurídica já apreciada pelo Tribunal. (STF, AI 466.622 AgR-ED-ED-ED-ED/SP, Segunda Turma, Rel. Min. Celso de Mello, DJe 28/11/2012). (N.U 1011692-69.2018.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 10/06/2019, Publicado no DJE 12/06/2019)”

Com efeito, não vislumbro a existência do alegado vício na decisão proferida. Não concordando a parte Embargante com o julgado, o único remédio possível é a interposição do recurso previsto em Lei.

No que se refere ao pedido de suspensão do feiro, a despeito da alegação de necessidade de sobrestamento em virtude de que
o Supremo Tribunal Federal reconheceu a repercussão geral do RE n. 1.426.271-CE – Tema n.1266, é certo que não há determinação de sobrestamento das ações afetadas ao Tema 1266, pois o Supremo Tribunal Federal apenas reconheceu a relevância jurídica da matéria constitucional debatida, conforme consta no voto norteador da Ministra Rosa Weber, relatora do RE n. 1.426.271:

“relevância jurídica da controvérsia, objeto de análise nas ADI’s 7.066/DF, 7.070/DF e 7.078/CE, de relatoria do Min. Alexandre de Moraes, na qual se discute a constitucionalidade do art. 3º da Lei Complementar 190/2022, o qual previu a aplicação da regra da anterioridade nonagesimal, sem explicitar, no entanto, a observância quanto à anterioridade anual ou de exercício. Há, portanto, relevante questão jurídica pendente de julgamento pelo Plenário desta Suprema Corte, em razão de destaque por mim efetuado durante julgamento virtual. (...) reconheço o caráter constitucional e a repercussão geral da controvérsia trazida neste recurso extraordinário, submetendo o tema aos eminentes pares”.

Assim, apesar de reconhecida a repercussão geral, não houve a suspensão geral, na forma do artigo 1.035, §5º do CPC, pois conforme julgamento de Questão de Ordem no RE 966.177/RS “não consiste em consequência automática e necessária do reconhecimento da repercussão geral realizada com fundamento no “caput” do mesmo dispositivo, sendo da discricionariedade do relator do recurso extraordinário paradigma determiná-la ou modulá-la”.

Portanto, não há previsão de sobrestamento das ações afetas ao Tema 1.266 do Supremo Tribunal Federal.

Ante o exposto,
REJEITO OS EMBARGOS OPOSTOS e indefiro
o pedido de suspensão do feito.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/01/2025